Tribunal: TJBA
Processo: 8000729-24.2018.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000729-24.2018.8.05.0104

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: MAURA DE SOUZA

Advogado(s): DIEGO BRANDAO DE MELO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, RAFAEL SGANZERLA DURAND

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO TEMPORAL DA LEI Nº 14.905/2024. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS .

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que deu provimento à apelação por ela interposta em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, inexistência de débito e indenização por danos morais ajuizada em face do Banco do Brasil S.A. A embargante sustenta a ocorrência de erro material quanto à fixação dos consectários legais, afirmando que o aresto aplicou indevidamente a taxa Selic a todo o período da condenação, desconsiderando que a Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, entrou em vigor apenas sessenta dias após sua publicação, não podendo retroagir aos fatos ocorridos em 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material no acórdão embargado ao aplicar a taxa Selic como índice único de juros e correção monetária para período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024, em violação ao art. 395 do Código Civil e ao princípio da irretroatividade das leis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).

4. A modificação introduzida pela Lei nº 14.905/2024 aos arts. 389 e 406 do Código Civil, fixando a taxa Selic como parâmetro de juros moratórios e o IPCA como índice de correção monetária, aplica-se apenas a partir de sua entrada em vigor, sendo vedada sua aplicação retroativa a fatos anteriores.

5. Constatado que o acórdão embargado aplicou a Selic a todo o período da condenação, impõe-se a correção do erro material para ajustar os consectários legais à sistemática anterior: juros de mora de 1% ao mês até a entrada em vigor da nova lei, nos termos do art. 395 do Código Civil, e, após esse marco temporal, incidência da Taxa Selic conforme o novo regime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos, para determinar que a condenação em indenização por danos morais seja acrescida de juros de 1% ao mês desde o evento danoso até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 e, a partir de então, pela taxa Selic, com correção monetária desde o arbitramento pela mesma taxa.

Teses de julgamento:

1. O erro material na fixação dos consectários legais pode ser corrigido por meio de embargos de declaração.

2. A Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, aplica-se apenas a partir de sua entrada em vigor, vedada sua retroatividade.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 8000729-24.2018.8.05.0104, de Inhambupe, em que figuram, como embargante, Maura de Souza e, como embargado, o Banco do Brasil S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça